Tribunal: TJSP
Processo: 2270495-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270495-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FARMÁCIA BUENOS AIRES LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270495-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11072
2
VOTO No 11072
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2270495-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FARMÁCIA BUENOS AIRES LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada
agravante FARMÁCIA BUENOS AIRES LTDA. em face do v. acórdão de fls. 580/584,
o qual confirmou a r. decisão de fls. 362/364, que, nos autos de execução fiscal ajuizada
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, condenou a agravante à multa de 5%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC (litigância de má-fé), por
ter alienado imóvel penhorado na referida execução.
Narra a embargante, em suma, que há omissão no v. acórdão
“em não ter apreciado a questão da nulidade da condenação de litigância de má-fé contra
a Embargante, uma vez que o processo encontrava-se suspenso e, sequer deveria estar
tramitando, por força da decisão judicial da mesma magistrada que concedeu efeito
suspensivo nos Embargos à Execução”. Pede, assim, que estes embargos sejam conhecidos
e providos, “a fim de reformar a r. Sentença cassando a multa imposta no tocante a
litigância de má-fé”.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, ressalta-se que, pelo que consta dos autos, a
parte opôs embargos à execução fiscal aos quais foi atribuído efeito suspensivo e durante
seu trâmite vendeu o imóvel dado em garantia a terceira pessoa sem informar o juízo ou
oferecer bem em substituição, permanecendo silente até ser intimada nos autos a juntar
matrícula atualizada do bem para prosseguimento da execução, quando noticiou a
alienação do imóvel.
Portanto, é irrelevante a questão de a execução fiscal estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270495-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11072
3
suspensa, inclusive porque ela assim estava, durante a tramitação dos embargos à execução
fiscal, justamente por causa do bem oferecido em garantia, o qual foi alienado sem
comunicação ao juízo ou oferta de substituição.
Assim, estes embargos de declaração, que têm mero caráter
infringente, devem ser rejeitados.
No mais, recordo o já afirmado no v. acórdão ora embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator